Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-58.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1001507-58.2017.8.11.0015
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JOSMAR BERNARDO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, nos autos da Ação de Pedido de Isenção de Imposto de Renda e Restituição de Valores n. 1001507-58.2017.8.11.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sustenta o Estado de Mato Grosso que não pode ser condenado a pagar honorários sucumbenciais, porque, somente tomou ciência da doença do Apelado, quando do ajuizamento da ação.
Alega que não houve requerimento administrativo visando à obtenção da isenção pleiteada, tampouco realização de perícia médica oficial.
Ressalta ainda, que a parte autora sucumbiu, quanto à parte que pleiteou restituição de parcelas prescritas.
Ao final, requer a reforma da sentença, para fito de inverter o ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, excluir a condenação em honorários imposta à Fazenda Pública Estadual e fixar condenação em honorários da parte autora quanto à parcela da pretensão na qual restou vencida.
As contrarrazões foram apresentadas (id.84580467).
É o relatório.
Decido.
O recurso tem como fim precípuo a reforma da sentença, no ponto, que determinou o pagamento dos honorários sucumbenciais.
Consta dos autos, que O ESPÓLIO DE JOSMAR BERNARDO, neste ato representado pela INVENTARIANTE IVONETE CARNOSKI BERNARDO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando “a devolução dos valores descontados ilegalmente”, à título de imposto de renda, dos proventos de Josmar Bernardo, à época servidor público estadual, o qual, desde 2005, era portador de cardiopatia grave.
O Juízo monocrático julgou parcialmente procedente, sob os seguintes fundamentos:
[...]“Ex Positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que CONDENO o Requerido a RESTITUIR os VALORES DESCONTADOS à título de IMPOSTO DE RENDA de JOSMAR BERNARDO, respeitada a PRESCRIÇÃO relativa aos CINCO ANOS ANTERIORES à data do AJUIZAMENTO da AÇÃO (01/02/2017), estabelecida no art. 1o, do Decreto Federal no 20.910 /32, devendo INCIDIR JUROS DE MORA no percentual de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da presente sentença e CORREÇÃO MONETÁRIA pelo índice o IPCA-E, sobre cada desconto indevido, sendo que após o trânsito em julgado desta sentença, aplicar-se-á a taxa SELIC, como forma de correção monetária e juros de mora, até a data da expedição da requisição de pagamento. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.
ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, cujo PERCENTUAL a ser aplicado fica na DEPENDÊNCIA do VALOR que vier a ser APURADO na LIQUIDAÇÃO deste “decisum”, nos termos previstos nos §2o, § 3o, incisos I a V, e § 4o, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.
A sentença, não merece qualquer retoque, notadamente, porque é íliquida.
O art. 85 do CPC e seus parágrafos 3o, 4o, tratam da condenação em honorários, quando for vencida a Fazenda Pública.
Observo que a liquidação é necessária para destinar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85, novo Código de Processo Civil.
O dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4o, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL.
1. [...]4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo.5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4o, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal.6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.7. Embargos de Declaração rejeitados.(EDcl no REsp 1785364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 01/07/2021).
Não é outro o entendimento desta Corte:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISAO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO – AFASTADA. CAUSA MADURA – JULGAMENTO COM BASE NO § 3° DO ARTIGO 1013 DO CPC. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ. ÓBITO ANTERIOR E BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE POSTERIOR A VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEITOS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. SENTENÇA REFORMADA PARA PROCEDENCIA. APELO PROVIDO.
1. (...)4. “os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional no 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)". (Tema 754/STF).
5. Vencida a Fazenda Pública a fixação da verba honorária será realizada após a liquidação da sentença, nos termos dos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
(N.U 1015658-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –– FASE INICIAL DE LIQUIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – DECISUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Estando os autos ainda na fase inicial de liquidação, não há razão para se fixar honorários advocatícios. Isto é, como na origem não foi estabelecido, ainda, o procedimento de liquidação da sentença, não caberia a fixação dos honorários, tendo em vista que ainda não houve a homologação do valor a ser liquidado.
2. O artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil expressamente prevê que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(N.U 1004229-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)
Assim, com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à ação deve responder pelas despesas dela decorrentes, não obstante sustente que não deu causa à instauração da ação.
Neste sentido já decidiu este Tribunal:
APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — SERVIDOR DE MUNICÍPIO — CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO — RETENÇÃO DE VALORES — NÃO REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA — COBRANÇA INDEVIDA — DANO MORAL CONFIGURADO — INDENIZAÇÃO FIXADA EM PARÂMETRO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 — OBSERVÂNCIA. MUNICÍPIO — CUSTAS PROCESSUAIS — PAGAMENTO — ISENÇÃO — ARTIGO 3o DA LEI No 7.603/2001.(...)Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.(...) (N.U 0001873-45.2012.8.11.0030, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).
Com essas considerações, NEGO ROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora